Tribunal: STF
Processo: RE 1222018
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Acre:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO COM INSTITUTO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO. VERBAS A PAGAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECURSO DE PRAZO SEM LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. ILEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DE ÍNDICE PELO STF. IPCA-E. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput, o inc. II do art. 37, o art. 167, os incs. I e II do § 1º do art. 169 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. 
    Argumenta que “a administração pública não tem liberdade de pagar uma despesa a qualquer momento, posto que em atenção ao princípio da legalidade inserto no art. 37 da Constituição Federal, deve obedecer os procedimentos estabelecidos pelo art. 37, da Lei 4.320/64, e, ainda, haver a imperiosa inclusão da despesa no orçamento da pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no art. 169, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 2).
    Sustenta que “o deferimento do pleito autoral implicou interferência indevida do Judiciário na competência do Executivo quanto à regulamentação e efetivação da avaliação, com nítida ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade” (fl. 7, e-doc. 2).
    Alega que, “desconhecidos ainda os limites objetivos e temporais da decisão do STF no RE nº 870.947/SE, a Taxa Referencial (TR) deverá continuar a ser utilizada, no presente caso, para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data de entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97” (fl. 8, e-doc. 2).
    Defende que “o acórdão deve ser reformado por ter declarado a inconstitucionalidade completa do art. 5º da Lei n. 11.960/2009 – período anterior e posterior à inscrição em precatório – adotando como único fundamento uma decisão do Supremo que, embora se refira, de fato, a ambos os instantes da expedição do precatório, ainda não teve seus efeitos modulados pelo E. STF” (fl. 8, e-doc. 2).
    Pede “seja conhecido e dado provimento ao mesmo, para reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, no que tange ao índice de correção monetária fixado, considerando a violação ao art. 100, §12 da CF/88, além da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, requer a reforma o acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado ou até que ocorra modulação dos efeitos no julgamento do RE 810.947/SE”  (fls. 13-14, e-doc. 2).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Quanto à ausência de previsão orçamentária para pagamento retroativo das vantagens pecuniárias concedidas ao servidor público, o Tribunal de origem decidiu:
    “Quanto ao mérito, é ilegal a mora indefinida de dívida já reconhecida por ente público. Ainda que os débitos necessitem de previsão orçamentária, desde o reconhecimento do direito já decorreu prazo suficiente para a liquidação da despesa, sem que tal providência tenha se operado até esta data e sem que haja sequer previsão para que se opere. 3.3 No caso em análise, o IFAC deixa claro que deve, mas que pagará quando puder, o que é de todo inadmissível, considerando o próprio princípio da legalidade invocado. Ademais, o cumprimento das normas orçamentárias obriga o gestor a proceder com a liquidação da despesa até que haja o completo adimplemento da obrigação do ente público, que finda com o efetivo pagamento e não apenas com a lavratura de um acordo reconhecendo a dívida” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 4.320/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à ‘possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos’, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido ” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 29.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 790.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 1º.8.2014). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 4. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.137.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    Nesse sentido também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.155.329, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.117.395, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.3.2018; e Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.095.993, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.3.2018. Confira-se também o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEI 12.772/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.077.063, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2017).
    5. Quanto à correção monetária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    6. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o precedente a seguir:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora